Tribunal: STF
Processo: ARE 1305836
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização ajuizada em face de Juiz de Direito e da Fazenda Pública por dano supostamente causado pelo agente público no exercício de suas funções – Ilegitimidade passiva do magistrado - Possibilidade – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF - Não há responsabilidade concorrente em face de eventuais prejuízos causados a terceiros por magistrado no exercício de suas funções - Ilegitimidade passiva configurada - Precedentes (TJSP- STF) - Recurso provido” (pág. 120 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação aos arts. 5°, LV; 37, § 6°; e 93, IX, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de não reconhecer a legitimidade do agente público para figurar no polo passivo de ação de responsabilidade civil fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Tal entendimento restou consolidado no RE 1.027.633-RG/SP (Tema 940 da Repercussão Geral), no qual foi fixada a seguinte tese: 
    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (grifei). 
    A propósito, nesse sentido, foi o entendimento por mim proferido na Rcl. 32.730/SP cujo reclamante é justamente o recorrente deste RE, sendo julgado com base no mesmo tema da repercussão geral.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator